Tribunal: TJSP
Processo: 0005763-16.2015.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração – Decisão colegiada em sede de Apelação que analisa o pedido de modo satisfatório e completo – Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão impugnado – Embargos rejeitados
Não devem ser acolhidos os embargos, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, se não se fizer presente qualquer obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado que, expondo adequadamente os motivos da decisão, analisou inteiramente o pedido.